Tribunal: TJDFT
Processo: 0712762-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO HENRIQUE NUNES DIAS (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0030019-88.1998.8.07.0001 proposta contra GILDA E SILVA SOARES, IROA MATOS MINEIRO, RUBENS DUTRA FILHO, ONILDO RODRIGUES SOARES e INCOVEST INCORPORAÇÃO INVESTIMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA (agravados/executados), que indeferiu o levantamento dos honorários de sucumbência. Por meio da decisão de ID 34754026, indeferi o pedido liminar. Na petição de ID 36002202, o agravante formula pedido de desistência do recurso. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista que o agravante litiga em causa própria, a homologação do pedido de desistência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se.